Tribunal: STF
Processo: RE 88960
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. 1- CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE SOBRE A PARCELA DE 20%
MANTIDA EM DEPOSITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO CONHECIDO.
2- JUROS MORATORIOS E COMPENSATORIOS. INCIDEM CUMULATIVAMENTE, SENDO
QUE ESTES A TAXA DE 12% AO ANO. PRECEDENTE: RE N. 90.656, PLENO DE
26.09.1980. 3- HONORARIOS DE ADVOGADO. PARA SEU CALCULO, INCLUEM-SE,
NA INDENIZAÇÃO, AMBAS AS PARTES DOS JUROS. NÃO CABE, POREM, A
ELEVAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DESAPROPRIADA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.